Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005458-89.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO INFORMAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DENOTAM DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação simples (artigo 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano e 2 dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 11 onze dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) automóvel objeto de apropriação indébita encontrado pela polícia militar estacionado em frente à residência do acusado; (ii) alegação policial de que o réu teria se declarado proprietário do veículo durante abordagem; (iii) negativa do acusado em juízo quanto à propriedade do bem, afirmando pertencer à sua esposa; (iv) confirmação em juízo da esposa de que foi ela quem adquiriu o veículo; (v) confissão extrajudicial informal que não possui idoneidade para fixar autoria delitiva; (vi) ausência de atos de posse direta do veículo pelo acusado.
3. Requerimentos do recurso: (i) preliminarmente, nulidade do processo por ilegitimidade passiva ad causam; (ii) absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se é possível acolher a preliminar de nulidade, suscitada pela defesa com fundamento no artigo 564, II, do Código de Processo Penal; (ii) verificar há elementos probatórios suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A causa de nulidade prevista no artigo 564, II, do Código de Processo Penal pressupõe erro na identificação da pessoa processada em relação àquela efetivamente relacionada à conduta típica, não configurando ilegitimidade de parte em sua acepção técnico-processual quando a questão se confunde com a valoração das provas quanto à autoria delitiva.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal quando feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.
7. A confissão extrajudicial informal carece de mecanismos de controle efetivo para garantir a espontaneidade da declaração do sujeito abordado, razão pela qual é imprescindível que haja meios capazes de conferir respaldo à voluntariedade das declarações.
8. Aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória quando o Estado perde a oportunidade de produzir provas adequadas, privando o processo penal de elementos de cognição capazes de auxiliar a busca pela verdade.
9. Impõe-se a absolvição, por ausência de provas suficientes, quando o veículo foi encontrado estacionado em frente à residência do acusado e sua esposa, sem que o réu estivesse na posse direta do bem, e o único elemento probatório capaz de demonstrar a autoria consiste em declaração de policial militar a respeito da suposta confissão extrajudicial informal do apelante, a qual é contraditada pelo interrogatório judicial e pela própria narrativa da companheira de que o automóvel pertencia a ela.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigos 564, II e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG e HC n. 706.365/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005458-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.253.541-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DA CRUZ - CPF: 042.647.021-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. CONFISSÃO INFORMAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DENOTAM DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal) à pena de
1 ano e 2 dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida do pagamento de 11 onze dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
automóvel objeto de apropriação indébita encontrado pela polícia militar estacionado em frente à residência do acusado;
(ii)
alegação policial de que o réu teria se declarado proprietário do veículo durante abordagem;
(iii)
negativa do acusado em juízo quanto à propriedade do bem, afirmando pertencer à sua esposa;
(iv)
confirmação em juízo da esposa de que foi ela quem adquiriu o veículo;
(v)
confissão extrajudicial informal que não possui idoneidade para fixar autoria delitiva;
(vi)
ausência de atos de posse direta do veículo pelo acusado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
preliminarmente, nulidade do processo por ilegitimidade passiva
ad causam; (ii)
absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se é possível acolher a preliminar de nulidade, suscitada pela defesa com fundamento no artigo 564, II, do Código de Processo Penal;
(ii)
verificar há elementos probatórios suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A causa de nulidade prevista no artigo 564, II, do Código de Processo Penal pressupõe erro na identificação da pessoa processada em relação àquela efetivamente relacionada à conduta típica, não configurando ilegitimidade de parte em sua acepção técnico-processual quando a questão se confunde com a valoração das provas quanto à autoria delitiva.

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal quando feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.

7. A confissão extrajudicial informal carece de mecanismos de controle efetivo para garantir a espontaneidade da declaração do sujeito abordado, razão pela qual é imprescindível que haja meios capazes de conferir respaldo à voluntariedade das declarações.

8. Aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória quando o Estado perde a oportunidade de produzir provas adequadas, privando o processo penal de elementos de cognição capazes de auxiliar a busca pela verdade.

9. Impõe-se a absolvição, por ausência de provas suficientes, quando o veículo foi encontrado estacionado em frente à residência do acusado e sua esposa, sem que o réu estivesse na posse direta do bem, e o único elemento probatório capaz de demonstrar a autoria consiste em declaração de policial militar a respeito da suposta confissão extrajudicial informal do apelante, a qual é contraditada pelo interrogatório judicial e pela própria narrativa da companheira de que o automóvel pertencia a ela.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 180,
caput
; Código de Processo Penal, artigos 564, II e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.123.334/MG e HC n. 706.365/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Eversom Oliveira da Silva
contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal n. 1005458-89.2023.8.11.0002, o condenou pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
11 (onze) dias-multa
(id. 290947482).

Nas
razões recursais
, o apelante, preliminarmente, postula a declaração de nulidade do processo, com fundamento no artigo 564, II, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que seria ilegítimo para figurar no polo passivo da ação penal. No mérito, pugna pela absolvição, sob os argumentos de atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo direto, e de insuficiência do conjunto probatório para a comprovação da prática delitiva (id. 299954474).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 299954477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 311079368).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Eversom Oliveira da Silva
foi denunciado pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Sobressai do incluso caderno informativo que, entre os dias 03.06.2022 a 06.01.2023, na residência localizada na rua A, n.o 02, bairro Petrópolis, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “EXU”, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita (apropriação indébita), recebeu e ocultou: (01) veículo Jeep Renegade Sport At, cor vermelha, ano 2015, placa QBW-4610, pertencente à vítima Luis Carlos da Cruz.

Prima facie, infere-se que no dia 03.06.2022, Luis Carlos da Cruz colocou seu veículo Jeep Renegade a venda, e o namorado da sua genitora se ofereceu para vendê-lo na cidade de Mutum-MT; no entanto, ele desapareceu com o referido veículo.

Assim sendo, na data de 06.01.2023, por volta das 12h:10min., uma guarnição da policia militar encontrava-se em rondas quando depararam com o mencionado veículo estacionado na frente de uma residência, e resolveram efetuar a checagem desse carro via Ciosp Web e Sinesp Cidadão ocasião na qual obtiveram a informação de que havia registro de roubo/furto do carro em questão.

Em seguida, constatando que o proprietário do mencionado veículo encontrava-se no interior da residência onde aquele estava estacionado, os policiais o interpelaram, e o identificaram como sendo EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA.

Ao ser indagado pelos policiais, o denunciado informou que havia adquirido aquele carro a seis meses atrás, de um colega, porém, sequer deu nome deste e indiciou onde poderia ser localizado.

Diante do estado de flagrante delito, o denunciado fora encaminhado até a delegacia, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório policial, EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA permaneceu silente – ID Num. 109966164 [...]”
(id. 299954380).

Devidamente instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida do pagamento de
11 (onze) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PRELIMINAR

1.1. Ilegitimidade passiva
ad causam

O apelante aduz que o processo é nulo, diante do que dispõe o artigo 564, II, do Código de Processo Penal, haja vista que ele seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação penal. Para este fim, alega que não há evidências de sua participação na aquisição do veículo, tampouco de que o tenha utilizado como proprietário do bem, sobretudo porque, segundo afirma, o automóvel pertenceria à sua esposa.

A preliminar arguida não prospera.

Isso porque a causa de nulidade prevista no artigo 564, II, do Código de Processo Penal pressupõe erro na identificação da pessoa processada em relação àquela efetivamente relacionada à conduta típica, o que não se observa no caso dos autos.

No caso, a questão suscitada pela defesa não configura ilegitimidade de parte em sua acepção técnico-processual, mas sim diz respeito à análise da autoria delitiva, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal e do recurso de apelação interposto.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida pelo apelante.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante pleiteia sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sob os argumentos de atipicidade da conduta, porquanto seria ausente o elemento subjetivo caracterizador do crime de receptação, e insuficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente no que se refere à sua autoria delitiva.

Assinala que o automóvel apreendido não era de sua propriedade e que não exercia sequer atos de posse do bem, o qual pertencia exclusivamente à sua esposa.

O pleito absolutório comporta acolhimento.

Ainda que a materialidade delitiva esteja sobejamente demonstrada, a detida análise do conjunto probatório angariado aos autos conduz à conclusão absolutória, uma vez que inexiste prova, produzida sob o crivo do contraditório, capaz de atingir um
standard
hígido o bastante para demonstrar a autoria do apelante.

Conforme se depreende dos autos, o único elemento capaz de vincular o apelante
Eversom
à suposta prática delitiva é a declaração atribuída a ele pelo policial militar
Jefferson Fraga da Silva,
no momento da abordagem, de que seria o proprietário do veículo.

Todavia, este tipo de confissão, deduzida informalmente, não pode ser aceita como prova apta à condenação, sobretudo quando isolada e contraditada pelas demais informações dos autos.

Sobre a temática, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, estabeleceu parâmetros para a admissibilidade da confissão extrajudicial no processo penal brasileiro.

Na oportunidade do julgamento do AREsp n. 2.123.334/MG, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, a Corte de Precedentes assentou que a confissão do acusado somente será admissível como elemento de convicção se deduzida formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Confira-se:

“[...] A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu). 11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. 11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP [...]”
(STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).

A propósito, a
ratio decidendi
do aresto paradigma reside no reconhecimento, pela Corte Superior, de que a confissão extrajudicial informal carece de mecanismos de controle efetivo para garantir a espontaneidade da declaração do sujeito abordado.

Conclui-se, desse modo, que é imprescindível que haja meios capazes de conferir respaldo à voluntariedade das declarações daquele que é abordado em flagrante delito.

No caso em apreço, a confissão atribuída ao apelante pelo policial militar
Jefferson Fraga da Silva
, no sentido de que o próprio acusado teria dito ser o proprietário do veículo, foi colhida em ambiente inadequado, uma vez que supostamente prestada durante abordagem, sem qualquer documentação formal e sem observância das garantias mínimas exigidas para se aferir a validade do depoimento (id. 299954450).

Além disso, sobreleva dizer que a própria confiabilidade dessa confissão informal, imputada pelo policial militar ao acusado, é questionável.

Como se infere do interrogatório judicial do apelante, este apresentou versão fática distinta. Negou ter assumido a propriedade do bem ou que tenha participado das tratativas relacionadas à aquisição, esclarecendo que quem realizou a compra foi sua esposa
Laiane Silva de Barros.
Ainda, detalhou que não exercia qualquer ato de posse sobre o veículo, o qual era de uso exclusivo de sua companheira (id. 299954450).

Esta versão é corroborada pela própria esposa do apelante.

Sob o crivo do contraditório, a informante
Laiane Silva de Barros
declarou que foi ela quem adquiriu o veículo de uma pessoa chamada “Lucas”, mediante a entrega de seu veículo antigo, um Kia Cerato, mais o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em dinheiro (id. 299954450).

Estas declarações harmonizam-se com o fato de que o apelante não foi encontrado na posse direta do veículo objeto da receptação, haja vista que a abordagem ocorreu após os agentes policiais avistarem o automóvel estacionado em frente à residência comum do casal, sem que o acusado estivesse em sua condução ou demonstrasse qualquer ato de posse material sobre o bem, consoante narrado em juízo pelo policial militar
Jefferson Fraga da Silva
(id.
299954450).

A rigor, a inadequação das investigações também contribuiu para a fragilidade do quadro probatório.

Considerando as circunstâncias da abordagem, relacionadas ao fato de o veículo ter sido encontrado em frente à residência comum do casal, a autoridade policial poderia ter adotado diversas diligências investigativas que não foram exploradas.

A título de exemplo, poderia ter inquirido vizinhos acerca de quem efetivamente utilizava o veículo no cotidiano, bem como convocado a esposa do réu para prestar esclarecimentos na fase policial, providências complementares que possivelmente teriam esclarecido a real autoria delitiva.

Nesse sentido, a omissão investigativa configurou perda da chance probatória e, por consequência, privou o processo penal de elementos de cognição capazes de auxiliar a busca pela verdade. Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza:

“[...] Aplica-se, ao caso, a teoria da perda de uma chance probatória, a qual dispõe que ‘o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo [...] Apesar de os fatos serem gravíssimos e ser dever do Estado não incorrer em proteção insuficiente aos bens jurídicos merecedores de tutela penal, essa obrigação não pode ser cumprida da maneira mais cômoda, com a prolação de condenações baseadas em prova frágil, mormente quando possível a produção de elemento probatório que, potencialmente, possa resolver adequadamente o caso penal [...]”
(STJ, HC n. 706.365/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).

Desta feita, embora existam elementos indicadores de que a verdadeira receptadora seria a esposa do recorrente Laiane, a qual, segundo suas próprias asserções, teria sido quem efetivamente adquiriu o bem, não há evidências seguras que vinculem o apelante ao delito, tendo em vista que a única informação que possa conduzir à esta conclusão não possui força probatória idônea.

Assim, a despeito de o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça sustentar a idoneidade da narrativa do policial militar para respaldar a condenação, é inegável que a imputação da autoria ao apelante decorre exclusivamente de uma confissão extrajudicial informal.

Por conseguinte, conclui-se que a contraposição entre o que o apelante teria declarado no momento da abordagem e suas posteriores manifestações em juízo, além de infirmar a narrativa acusatória, denota a presença de dúvida razoável, a qual deve ser interpretada em favor do denunciado em razão do brocardo
in dubio pro reo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Eversom Oliveira da Silva,
ao efeito de absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025